Tribunal: TJDFT
Processo: 0743059-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE FORMA EXPRESSA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DE UM ANO DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTA SUBSTITUTIVA. PENA DE MULTA COMINADA AO CRIME. DISTINÇÃO. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO QUANDO CUMULADA COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime do artigo 171, caput, do CP, principalmente pela confissão, a qual restou corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, não há se falar em absolvição.
2. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O Supremo Tribunal Federal, já assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular, por ocasião do julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS e vem seguindo a mesma orientação em julgamentos posteriores. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado o tema para julgamento sob a sistemática de julgamentos de casos repetitivos, tem mantido a mesma compreensão da súmula, sem qualquer discordância.
3. Embora prevista a possibilidade de suspensão nos casos de julgamento pela sistemática do recurso repetitivo, (artigo 1.036, § 1o e 1.037, II, do Código de Processo Civil), isso se dá de forma expressa, e não de modo automático. 3.1. Com relação ao tema em análise, apesar de a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 21/3/2023, ter aprovado a proposta de revisão da jurisprudência sintetizada na Súmula no. 231/STJ, remetendo os autos dos RESP’s 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764 para a Terceira Seção, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator dos mencionados recursos especiais, não determinou a suspensão dos processos das instâncias ordinárias que versam sobre a matéria.
4. Aplicadas cumulativamente penas corporal e de multa, a substituição da pena corporal não ilide a aplicação da pena de multa, não havendo óbice à subsistência desta, cumulativamente com outra pena que tenha resultado da substituição, operada por força do art. 44, do Código Penal. 4.1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo condenação a pena de multa, de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, não é recomendado aplicar a multa substitutiva estabelecida no artigo 44, § 2o do Código Penal.
5. Apelação não provida.